Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO (CPNU 2024). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA. FALTA DE COMPARECIMENTO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO POR EDITAL ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À LEGALIDADE (ART. 37, I E II, CF). REINTEGRAÇÃO AO CERTAME DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário de sentença a qual concedeu segurança em mandado de segurança impetrado contra ato de banca organizadora do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2024). 1.1. A impetrante, autodeclarada negra, foi eliminada por suposta ausência na etapa de heteroidentificação, mas alegou não ter sido convocada por edital específico, conforme exigido pelo edital do certame, pleiteando a anulação da eliminação e a reintegração para participar da fase de entrega de títulos e demais etapas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) verificar se a eliminação da impetrante por ausência na etapa de heteroidentificação configurou violação ao direito líquido e certo, por suposto descumprimento de regra editalícia pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou de particular com essa prerrogativa. 3.1. No caso, o item 3.4.1 do Edital no 05/2024 do CPNU exigia convocação dos candidatos autodeclarados negros por "edital específico" para a etapa de heteroidentificação, o que não foi cumprido pela banca examinadora, a qual alegou "ampla divulgação" por outros meios diverso daquele imposto pelo edital do concurso. 3.2. Nesse particular, a ausência de convocação regular violou o princípio da vinculação ao edital, tornando ilícita a eliminação da impetrante por não comparecimento. 3.3. Isso porque, o edital de concurso público possui força normativa, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos ao princípio da legalidade e da isonomia (art. 37, I e II, CF). 3.4. A sentença que determinou a reintegração da impetrante ao certame, anulando a eliminação, deve ser mantida, pois a banca descumpriu a regra editalícia, lesionando o direito líquido e certo da candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Remessa necessária improvida.
Tese de julgamento: "1. A eliminação de candidato em concurso público por ausência em etapa de heteroidentificação, sem convocação por edital específico, conforme exigido pelo edital, viola o princípio da vinculação ao edital e o direito líquido e certo do candidato, ensejando a anulação do ato e a reintegração ao certame."
_______________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal; art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC); art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0708162-77.2024.8.07.0018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 15/05/2025.